Tribunal: TCU
Processo: 039.786/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1356/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 017.332/2017-6 , ao apreciar a auditoria de conformidade realizada por força do Acórdão 1278/2017-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 011.752/2017-3 , em resposta à solicitação encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por intermédio do Ofício 40/2017/CFFC-P, de 26/4/2017, no sentido de o TCU promover a fiscalização sobre " a aplicação de todos os recursos repassados pelo Governo Federal, para o Município de Japeri, no Estado do Rio de Janeiro, no âmbito de todos os ministérios, desde 2010 até dezembro de 2015 " a partir da aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle n.o 65/2015; Considerando que o aludido Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário foi prolatado, em síntese, no seguinte sentido: " (...) 9.1. determinar, com fundamento no art. 43, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, a Prefeitura Municipal de Japeri - RJ adote as seguintes medidas: 9.1.1. promova a necessária apuração das falhas apontadas nestes autos, adotando as providências para a sua imediata correção, nos termos da Cláusula 4a do Anexo I à Portaria GM/MDS 246, de 2005, informando o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, sobre o resultado das medidas adotadas em relação, especialmente, às seguintes irregularidades: 9.1.1.1. 16 (dezesseis) NIS registrados no Cadastro Único, entre 2011 e 2017, após o registro do óbito do beneficiário, em comparação com as informações contidas no Sistema Informatizado de Controle de Óbitos - SISOBI (Peça 21); 9.1.1.2. 151 (cento e cinquenta e um) beneficiários do PBF teriam percebido os benefícios por dois anos após o respectivo óbito, a partir da análise dos dados inerentes ao período de 2011 a 2017 (Peça 22); 9.1.1.3. 149 (cento e quarenta e nove) pagamentos do PBF, no mês de julho de 2017, realizados em favor de servidores, de aposentados ou de pensionistas do Município de Japeri - RJ (Peça 24); 9.1.1.4. 367 (trezentos e sessenta e sete) benefícios do PBF pagos, em julho de 2017, em prol de pessoas apontadas na lista de registros suspeitos (com 2.028 inconsistências), no âmbito do Município de Japeri - RJ, a partir do levantamento efetuado pela SecexPrevi em aderência às tipologias utilizadas no trabalho fundamentador do Acórdão 1344/2017-TCU-Plenário (Peça 25); 9.1.2. cientifique os responsáveis pelos NIS para a correção do correspondente problema, caso não localize os documentos físicos para a amostra de beneficiários (Peça 30), ou mesmo na impossibilidade de reconstituí-los, sem prejuízo de, nos casos de beneficiários de programas sociais, bloquear os benefícios que, após essas providências, ainda careçam da ausência dos documentos físicos exigidos pela legislação vigente; 9.1.3. atente para a necessidade de bloquear os 244 benefícios ativos pagos em prol de perfis suspeitos (Peça 20), a partir do Inquérito Civil no 1.30.017.000529/2016-25 instaurado pelo Ministério Público Federal, suspendendo os pagamento de benefícios no Programa Bolsa Família em prol de cadastros não atualizados, após a realização da visita domiciliar ou do envio de comunicação aos respectivos domicílios para o necessário comparecimento aos Cras, além daqueles que, a partir da aludida atualização cadastral, não façam jus aos benefícios do PBF, em atenção ao Inciso II, da Cláusula 4a, do Anexo I da Portaria GM/MDS 246/2005; 9.1.4. observe o disposto nos arts. 6o, 7o e 9o da Portaria Senarc 177, de 2011, acertando os procedimentos para a gestão do Cadastro Único junto aos programas sociais do governo federal; 9.2. determinar, com fundamento no art. 43, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Social adote, na medida do possível, as seguintes providências: 9.2.1. avalie junto à Caixa Econômica Federal, como gestora do Sistema de Cadastro Único, a possibilidade de o referido sistema, após a digitação do CPF, passar a inserir automaticamente todas as informações associadas ao CPF digitado nos demais campos com informações coincidentes àquelas contidas no sistema da Receita Federal do Brasil, tornando indisponível a digitação e a edição, pelos usuários do Sistema de Cadastro Único, dos campos alimentados automaticamente, a partir dos dados associados ao CPF digitado; 9.2.2. atualize as normas inerentes ao Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal, atentando, em especial, para a Portaria Senarc 177, de 2011, a fim de transformar o CPF em documento obrigatório para todo e qualquer cadastramento de pessoas, independentemente da idade, na base de dados do Cadastro Único; 9.2.3. apure junto aos municípios, no exercício das funções previstas no art. 2o, I, do Decreto 5.209, de 2004, se os procedimentos atinentes ao cadastramento de beneficiários no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal, além da manutenção dos respectivos documentos, estão em estrita consonância com as correspondentes normas, atentando, especialmente, para os arts. 6o e 9o da Portaria Senarc 177, de 2011, de sorte a estimular as melhorias e a estudar e implementar as possíveis sanções, no caso de descumprimento; 9.2.4. inclua, nos normativos referentes ao Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e o Programa Bolsa Família, os procedimentos a serem adotados pelos municípios com vistas a atualizar, periodicamente, as informações cadastrais dos beneficiários com domicílios situados em áreas de risco para a visitação, exigindo a comprovação dessa inexequibilidade na visita; 9.3. determinar, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443, de 1992, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência deste Acórdão, o Ministério do Desenvolvimento Social, apresente, ao TCU, o devido plano de ação para a efetiva implementação das medidas apontados nos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, devendo atentar para a necessidade de, entre outras informações, especificar - no aludido plano - os seguintes elementos: 9.3.1. o prazo e o setor ou unidade responsável pelo desenvolvimento das ações, com o cronograma de execução para a conveniente e oportuna implementação de cada medida, além das ações a serem adotadas pela respectiva unidade; 9.3.2. a necessária justificativa para a eventual ausência de implementação da medida porventura não considerada oportuna ou conveniente; (...) " Considerando que, após a comunicação das determinações proferidas pelo aludido Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário , o então Ministério do Desenvolvimento Social - MDS (atual Ministério da Cidadania) apresentou os seus esclarecimentos às Peças 6, 8 e 13 a 16; Considerando que, após a análise do feito, a SecexPrevidência verificou que teriam sido adotadas as providências cabíveis para o cumprimento dos itens 9.1.1.4, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário por intermédio da inclusão do Município de Japeri - RJ no plano de atualização cadastral do Programa Bolsa Família (PBF) em 2017, além da adoção do Processo de Averiguação Cadastral em conformidade com a indicação feita no Inquérito Civil - MPF n.o 1.30.017.000529/2016-25 e, ainda, com as orientações e a realização de capacitações sobre os procedimentos para a gestão do cadastro único junto aos programas sociais do governo federal; Considerando que a unidade técnica informou, contudo, que os itens 9.1.1.1, 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário ainda não teriam sido cumpridos e os itens 9.3.1 e 9.3.2 do aludido acórdão teriam sido parcialmente cumpridos, em função de TCU não ter encaminhado para o Município de Japeri - RJ e o então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) as listas identificadoras dos benefícios irregulares apontados nas mencionadas determinações (Peças 18, 19 e 21 - sigilosas), subsistintod a necessidade de adoção das medidas corretivas, até porque as respectivas comunicações processuais pelos Ofícios 3699/2017 e 3700/2017-TCU/SECEX-RJ não teriam encaminhado a cópia das aludidas listas; Considerando que, ao discorrer, por sua vez, sobre o item 9.2.1 do aludido acórdão, a unidade técnica anunciou que ele não seria mais aplicável, pois o então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) teria informado, por meio da Nota Técnica 10/2018 (Peça 13, p. 3-14), a subsistência de fluxo já definido entre o aludido ministério e a Caixa Econômica Federal com vistas à rotina de checagem da titularidade do CPF; Considerando que, às Peça 22 a 24, a unidade técnica emitiu o seu parecer pela fixação do novo e improrrogável prazo de 90 (noventa) dias para o referido município e o atual Ministério da Cidadania promoverem o efetivo cumprimento das aludidas determinações; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 017.332/2017-6 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.1.1.4, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário , além do não cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3 desse acórdão e do parcial cumprimento dos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário , anotando como não mais aplicável a determinação proferida pelo item 9.2.1 do referido acórdão, e, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.786/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.2. Instituições: Município de Japeri - RJ e então Ministério do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexPrevidência. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, além da cópia das Peças 18, 19 e 21 (sigilosas), ao Município de Japeri - RJ e ao Ministério da Cidadania, como sucessor do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), para ciência e adoção das providências cabíveis, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, solicitando que, ao final do respectivo procedimento, informem a unidade técnica no TCU sobre o efetivo cumprimento dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de assegurar a efetiva salvaguarda do sigilo sobre as peças processuais gravadas com essa chancela; 1.7.2. informar aos gestores - no ofício de notificação - que o não atendimento às referidas determinações poderá configurar o descumprimento da decisão do TCU e, assim, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, por intermédio da Presidência do TCU, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para ciência em adicional resposta à solicitação formulada no bojo do TC Processo 011.752/2017-3 ; 1.7.4. promover por intermédio da unidade técnica, em novo processo a ser oportunamente autuado, o prosseguimento do monitoramento sobre as determinações prolatadas pelos itens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário ; e 1.7.5. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 017.332/2017-6 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.